Tribunal: STF
Processo: RE 302187
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Já se firmou nesta Corte o entendimento de que, após a
entrada em vigor da Lei 8.213/91, o critério de correção do
benefício concedido anteriormente à promulgação da Constituição
vinculada ao salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º
do artigo 201 da Constituição e no artigo 58 do ADCT.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.